Tribunal: CARF
Processo: 10510.002456/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.002456/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSEFA SOLANGE DO NASCIMENTO ARARUNA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSTO
PAGO.
Independentemente dos recolhimentos porventura efetuados pelo contribuinte,
a não inclusão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
caracteriza omissão desses valores e enseja o lançamento do imposto devido e
não declarado, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora
correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002456/2008-73
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002456/2008-73

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão
de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/07), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 77/78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Computam-se as deduções comprovadas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/10/2011 (e-fls. 81), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2011 (e-fls. 83/89) reapresentando as
alegações de sua Impugnação. Em apertada síntese:
- Reconhece a omissão de rendimentos apurada.
- Discorda do valor devido e apresenta demonstrativo com o cálculo que considera
correto.
- Defende que as quotas do Imposto de Renda Pessoa Física apuradas na entrega
da Declaração de Ajuste e devidamente recolhidas devem ser compensadas nesse momento.
- Sustenta que o imposto realmente devido é o de R$ 645,79 já recolhido através
de DARF.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal apurou a Dedução
Indevida de Despesas Médicas de R$ 6.047,22 e a Omissão de Rendimentos de R$ 5.875,92 (e-
fls. 11/12).
Em sua Impugnação, a contribuinte reconheceu a Omissão de Rendimentos e o
imposto devido de R$ 645,79, o qual foi transferido para o processo no 10510-003.064/2008-21
para cobrança (e-fls. 36).
O julgamento de primeira instância restabeleceu integralmente a dedução de
despesas médicas glosada e manteve a exigência do imposto suplementar de R$ 970,09
conforme tabela apresentada na decisão recorrida (e-fls. 78).
Ainda que não haja mais infração em litígio para ser analisada por este Colegiado,
cabe esclarecer à interessada que não há qualquer erro no cálculo elaborado pelo relator a quo, ao
contrário do que sugere em seu Recurso.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002456/2008-73

Como se verifica através do demonstrativo abaixo, o imposto suplementar
apurado, referente apenas à omissão de rendimentos não impugnada pela contribuinte, é de R$
1.615,88, conforme indicado no acórdão de impugnação. Excluindo-se a parcela de R$ 645,79 já
transferida para cobrança, resta ainda um saldo de imposto a pagar de R$ 970,09, não havendo
reparos a serem feitos nesse ponto.
Importa ressaltar que os recolhimentos efetuados pela recorrente referentes às
quotas de sua Declaração de Ajuste Anual poderão ser aproveitados na fase de cobrança, salvo se
alocados para quitação de outros débitos porventura existentes. As informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário mantido.

Demonstrativo do Imposto Apurado no Julgamento de Primeira Instância
1 - Rendimentos Tributáveis

R$ 90.345,93
1.1 Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 84.470,01

1.2 - Omissão de Rendimentos (Matéria Não Impugnada)
R$ 5.875,92

2 - Total de Deduções Declaradas

R$ 17.500,00
3 - Base de Cálculo

R$ 72.845,93
4 - Imposto Apurado

R$ 14.448,43
5 - Imposto de Renda Retido na Fonte Declarado

R$ 6.621,72
6 - Imposto a Pagar Apurado (4 - 5)

R$ 7.826,71
7 - Imposto a Pagar Declarado

R$ 6.210,83
8 - Imposto Suplementar (6 - 7)

R$ 1.615,88
9 - Parcela Transferida para Cobrança - e-fls. 36

R$ 645,79
10 - Saldo de Imposto a Pagar (8 - 9)

R$ 970,09

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital